Tribunal: TJDFT
Processo: 0717617-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717617-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL GONCALVES DE MENEZES AGRAVADO: MAX MAURICIO LIMA GUSTAVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL GONCALVES DE MENEZES (autor) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de MAX MAURICIO LIMA GUSTAVO, processo n. 0710914-97.2020.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a r. decisão agravada: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos em valor superior a R$ 4.000,00 líquido. Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. Prazo: 15 dias.” Inconformado, autor recorre. Aduz o agravante que não possui condição financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Defende a tese de que não precisa ser atestada a situação de miserabilidade, sendo suficiente, para a concessão do benefício, que a parte não disponha de recursos para pagar as custas. Aduz que sua renda não supera cinco salários mínimos, portanto, faz jus ao benefício pretendido, consoante dicção da Resolução n.140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera como limite para a assistência judiciária gratuita ter renda familiar não superior a cinco salários mínimos. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Tecnicamente inexiste pedido de liminar ou de antecipação de tutela recursal, assim como sequer é descrito quaisquer dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. De todo modo, como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Como se infere da r. decisão agravada, Sua Excelência a quo considerou que o agravante possui renda liquida superior a R$ 4.000,00, por isso não faria jus a gratuidade de justiça pleiteada. Dos documentos de ID 90582500, 90582499 e 90582498, verifica-se que o recorrente recebe líquido R$ 4.923,66, portanto, praticamente no limite do que tem servido à ilustre Defensoria Publica do Distrito Federal para admitir atendimento da assistência judiciária gratuita (Resolução n.140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal), parâmetro esse que, via de regra, também é admitido pelo TJDFT. Observo, ademais, que o recorrente é casado, por isso, em princípio, teria despesas correntes que a cada dia se tornam mais onerosas, além do que, o objeto da lide é a compra de um carro já bastante usado, com cerca de 13 anos de uso, e adquirido quase todo por financiamento. Desse modo, entendo que incide a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente, verifica-se urgência de se evitar que a ação seja prematuramente extinta por falta de recolhimento das custas iniciais. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para o fim de sobrestar eventual extinção da ação por ausência de recolhimento das custas iniciais. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, desnecessária a intimação da parte agravada/ré para apresentar contrarrazões. Assim, cumpridas as formalidades de praxe, anote-se os autos conclusos para relatório e apreciação do mérito do recurso. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator